Tribunal: TJSP
Processo: 0002100-55.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Incêndio qualificado tentado – Autoria demonstrada – Palavra das vítimas indicando que a ré tentou incendiar o imóvel – Revelia em juízo – Prova segura e suficiente – Condenação mantida – Pena correta – Fixação de regime aberto – Possibilidade – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Não cabimento;
Incêndio qualificado tentado e corrupção de menores – Corréu confesso –

Ementa:
Incêndio qualificado tentado – Autoria demonstrada – Palavra das vítimas indicando que a ré tentou incendiar o imóvel – Revelia em juízo – Prova segura e suficiente – Condenação mantida – Pena correta – Fixação de regime aberto – Possibilidade – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Não cabimento;
Incêndio qualificado tentado e corrupção de menores – Corréu confesso – Arrependimento eficaz e desistência voluntária – Atos executórios interrompidos por circunstâncias alheias à vontade do agente – Inexistência de ato do réu buscando impedir a consumação do delito – Inocorrência – Crimes que se configuram com uma única conduta – Concurso formal – Reconhecimento – Fixação de regime aberto – Possibilidade – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Não cabimento – Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002100-55.2017.8.26.0058 - Agudos
Apelantes: Denilson Talarico da Silva e Andreza Damacena
Zebini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18108
Registro: 2020.0000506423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002100-55.2017.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que são apelantes DENILSON
TALARICO DA SILVA e ANDREZA DAMACENA ZEBINI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos para reconhecer o concurso formal entre os crimes de
incêndio tentado e corrupção de menores praticados por Denilson e reduzir sua pena
para 2 anos e 4 meses de reclusão e 7 dias-multa, de valor unitário mínimo e fixar o
regime aberto tanto para Denilson, quanto para Andreza. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002100-55.2017.8.26.0058 - Agudos
Apelantes: Denilson Talarico da Silva e Andreza Damacena
Zebini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18108
Incêndio
qualificado
tentado
–
Autoria
demonstrada – Palavra das vítimas indicando que a
ré tentou incendiar o imóvel – Revelia em juízo –
Prova segura e suficiente – Condenação mantida –
Pena correta – Fixação de regime aberto –
Possibilidade – Substituição da carcerária por
restritivas de direitos – Não cabimento;
Incêndio qualificado tentado e corrupção de
menores – Corréu confesso – Arrependimento eficaz
e
desistência
voluntária
–
Atos
executórios
interrompidos por circunstâncias alheias à vontade
do agente – Inexistência de ato do réu buscando
impedir a consumação do delito – Inocorrência –
Crimes que se configuram com uma única conduta –
Concurso formal – Reconhecimento – Fixação de
regime aberto – Possibilidade – Substituição da
carcerária por restritivas de direitos – Não
cabimento – Recursos providos em parte.
Vistos.
ANDREZA DAMACENA ZEBINI e DENILSON
TALARICO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados,
processados e ao final condenados, por sentença proferida pela MMa Juíza de
Direito Dra. Ana Carolina Achoa Aguiar Siqueira de Oliveira, da 2a Vara da
Comarca de Agudos.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002100-55.2017.8.26.0058 - Agudos
Apelantes: Denilson Talarico da Silva e Andreza Damacena
Zebini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18108
Andreza foi condenada como incursa no art. 250, §
1o, inciso II, letra “a”, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime
semiaberto e 9 dias-multa, de valor unitário mínimo e Denilson, por infração
ao art. 250, § 1o, inciso II, letra “a”, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso material, ao cumprimento
da pena de 3 anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 6 dias-
multa, de valor unitário mínimo (fls. 266/273).
Isso porque, no dia 28 de agosto de 2017, por volta
das 15 horas, na Avenida Rui Barbosa, no 1.246, na cidade de Agudos, a corré
Andreza tentou causar incêndio em casa habitada, expondo a perigo o
patrimônio de seu pai José Domingos Zebini, bem como a integridade física
de sua filha Jenyfer Damacena Zebini, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Além disso, no mesmo local, às 23h15min, o corréu
Denilson, agindo em concurso com o adolescente Jeferson Vinícius Santana,
a quem corrompeu, tentou causar incêndio em casa habitada, expondo a
perigo o patrimônio de José Domingos Zebini, bem com a vida e a
integridade física de Jenyfer Damacena Zebini, somente não consumando o
crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Inconformados apelam os acusados. A Defesa da
corré Andreza busca a absolvição por insuficiência de provas ou, em última
análise, a redução da pena (fls. 281/284). O corréu Denilson, por sua vez,
busca a redução da pena, com o reconhecimento da atenuante da menoridade
relativa, o reconhecimento da desistência voluntária e arrependimento eficaz.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002100-55.2017.8.26.0058 - Agudos
Apelantes: Denilson Talarico da Silva e Andreza Damacena
Zebini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18108
Ao final, requer seja considerada somente uma causa de aumento de pena e as
demais como circunstâncias agravantes (fls. 285/289).
Recebidos os recursos (fls. 300), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 306/308).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento dos apelos (fls. 326/330).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas por
Andreza Damacena Zebini e Denilson Talarico da Silva contra a r. sentença
de fls. 266/273, que condenou a primeira como incursa no art. 250, § 1o,
inciso II, letra “a”, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime
semiaberto e pagamento de 9 dias-multa, de valor unitário mínimo, e o
segundo por infração ao art. 250, § 1o, inciso II, letra “a”, c.c. art. 14, inciso
II, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso
material, ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão em regime
semiaberto e pagamento de 6 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E na análise das pretensões recursais, cumpre
reconhecer que a pretendida absolvição de Andreza era mesmo impossível.
De fato, ao ser ouvida pela autoridade policial, a
acusada negou envolvimento no crime (fls. 69/70), enquanto o corréu
Denilson admitiu que levou o adolescente Jeferson até o local dos fatos e
confirmou que ele portava garrafas com combustível e pavio de pano. Assim,
o menor arremessou uma garrafa na residência da vítima, mas ela acabou
apagando e, quando tentava arremessar uma segunda garrafa, acabou

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002100-55.2017.8.26.0058 - Agudos
Apelantes: Denilson Talarico da Silva e Andreza Damacena
Zebini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18108
impedido por um indivíduo chamado “Garrinha” (fls. 54/55).
De qualquer forma, já naquela oportunidade os dois
foram incriminados pela ofendida Jenyffer Damacena Zebini, que estava em
casa quando a ré, sua mãe, em razão de divergências relacionadas à herança,
arremessou um “coquetel molotov” em um cômodo em construção do
imóvel, que era de propriedade de seu avô, provocando incêndio que
queimou roupas e brinquedos. Alegou que no mesmo dia, o menor Jeferson
Vinícius apareceu no local acompanhado do corréu Denilson e arremessou
outra garrafa com combustível que acabou não explodindo porque o pavio
apagou depois que atingiu a parede da residência. Disse mais, que quando
Vinícius tentou jogar outra garrafa, acabou impedido por “Garrinha” (fls.
18/20 e 32/33).
Além disso, a vítima José confirmou essa realidade,
afirmando que sua filha Andreza confessou que havia tentado incendiar o
local em que Jenyffer estava morando, com o propósito de que ela
desocupasse o imóvel (fls. 16/17).
Como, então, essa versão vem corroborada pelas
testemunhas Natália Cristina dos Santos e Diogo Rodrigues (fls. 21/22 e
35/36), somente por estes elementos já se tinha razoável certeza a propósito
da procedência da acusação.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, o
acusado Denilson tornou a confessar que transportou o menor Jeferson em
sua motocicleta até o local dos fatos, e ainda afirmou que segurou as garrafas
de combustível para que ele arremessasse na residência (registro audiovisual).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002100-55.2017.8.26.0058 - Agudos
Apelantes: Denilson Talarico da Silva e Andreza Damacena
Zebini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18108
A acusada Andreza, por sua vez, preferiu a revelia (fls. 223) e não tratou de
explicar os fortes indícios existentes contra ela.
De qualquer forma, acabaram incriminados pela
vítima Jenyffer, que em declarações coerentes e semelhantes àquelas
produzidas no inquérito, reafirmou que, em um primeiro momento, Andreza
arremessou um “coquetel molotov” no interior do imóvel em que morava,
provocando um pequeno incêndio. Disse também que Denilson e Jeferson
Vinícius também se deslocaram ao local e tentaram incendiar o imóvel
utilizando “coquetel molotov” (registro audiovisual).
No mesmo sentido, o ofendido José Domingos
contou que já havia sido ameaçado de morte por ela, alegando ainda que a ré
havia tentado matar Jenyffer. Declarou, por fim, que Andreza foi a
responsável pela tentativa de incêndio (registro audiovisual).
Diante desse quadro, onde as vítimas apontaram os
acusados como autores dos delitos e o réu reconheceu sua responsabilidade
no evento criminoso, na total ausência de prova da inocência da acusada –
que, repita-se, preferiu a revelia – a condenação de Andreza pelo delito do art.
250, § 1o, inciso II, letra “a”, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e
de Denilson pela prática do crime previsto no art. 250, § 1o, inciso II, letra
“a”, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei no
8.069/90 era mesmo de rigor.
Não é hipótese de arrependimento eficaz, pois para o
seu reconhecimento seria necessário que o agente impedisse a consumação do
delito por ato próprio.
No caso dos autos, ao contrário, o acusado foi

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002100-55.2017.8.26.0058 - Agudos
Apelantes: Denilson Talarico da Silva e Andreza Damacena
Zebini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18108
surpreendido em plena ação criminosa, sem que tivesse demonstrado
qualquer arrependimento ou desistência da execução do crime.
Por outro lado, para a caracterização da desistência
voluntária é imprescindível que “o agente, embora tenha iniciado a
execução, não a leva adiante; mesmo podendo prosseguir, desiste da
realização típica. Na desistência voluntária, o agente mudou de propósito,
já não quer o crime; na forçada, mantém o propósito, mas recua diante da
dificuldade de prosseguir” (Código Penal Comentado; Cezar Roberto
Bitencourt, Ed. Saraiva, 7a edição, pág. 128).
No mesmo sentido o ensinamento de Guilherme de
Souza Nucci, quando diferencia a desistência voluntária e o arrependimento
eficaz da tentativa: “nas duas primeiras hipóteses, o agente,
voluntariamente, não mais deseja chegar ao resultado, cessando a sua
atividade executória (desistência voluntária) ou agindo para impedir a
consumação (arrependimento eficaz), enquanto na terceira hipótese o
agente quer atingir o resultado, embora seja impedido por fatores estranhos
a sua vontade” (Código Penal Comentado; Ed. Revista dos Tribunais, 10a
edição, pág. 193).
Por aqui, como se viu, o acusado e o menor não
desistiram do crime, foram impedidos de prosseguir com o feito criminoso
por intervenção de terceiro.
Resta, então, analisar as penas impostas.
Nesse mister, em relação à acusada Andreza,
condenada somente pelo incêndio, a pena base foi fixada no mínimo legal e,
na segunda fase foi exasperada pela agravante prevista no art. 61, inciso II,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002100-55.2017.8.26.0058 - Agudos
Apelantes: Denilson Talarico da Silva e Andreza Damacena
Zebini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18108
letra “e”, do Código Penal.
Em seguida, bem reconhecida a qualificadora do
§1o, inciso II, letra “a”, do art. 250 do Código Penal, a reprimenda foi
novamente aumentada e, ao final, dado o iter criminis percorrido, a pena foi
reduzida em 1/3, não merecendo qualquer alteração.
No que se refere ao acusado Denilson, as penas-base
dos crimes de incêndio e corrupção de menores foram fixadas no mínimo
legal e não sofreram qualquer alteração na segunda fase, pois a despeito da
presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
(fls. 54/55), não poderiam ser fixadas abaixo do mínimo (Súmula no 231, do
Superior Tribunal de Justiça).
Na terceira fase, a pena do crime de incêndio foi
exasperada em razão do reconhecimento da causa de aumento de incêndio
praticado em casa habitada e, na sequência, foi reduzida pela metade em
razão da tentativa, não merecendo qualquer reparo.
Entretanto, sempre respeitado o convencimento da
ilustre Magistrada sentenciante, o crime de corrupção de menores foi
praticado em concurso formal com o de incêndio, de forma que, na esteira da
jurisprudência tranquila nesse sentido, a pena do mais grave – o incêndio – é
aumentada de 1/6, o que traz a reprimenda definitivamente para 2 anos e 4
meses de reclusão e 7 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Em relação ao regime, considerando que as
circunstâncias foram consideradas favoráveis aos réus, que são primários e
agiram com dolo normal para o tipo de crime, tem-se como suficientes à
reprovação da conduta o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, letra “c” e § 3o,

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002100-55.2017.8.26.0058 - Agudos
Apelantes: Denilson Talarico da Silva e Andreza Damacena
Zebini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18108
do Código Penal, combinado com as Súmulas no 718, do Col. Supremo
Tribunal Federal e 440, do Col. Superior Tribunal de Justiça.
No mais, tratando-se de crimes praticados com
violência e ameaça contra a pessoa, é incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I,
do Código Penal.
Em suma, o parcial provimento dos recursos é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS para reconhecer o concurso formal
entre os crimes de incêndio tentado e corrupção de menores praticados
por Denilson e reduzir sua pena para 2 anos e 4 meses de reclusão e 7
dias-multa, de valor unitário mínimo e fixar o regime aberto tanto para
Denilson, quanto para Andreza.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR